Tribunal: STF
Processo: RHC 65605
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-02
Data de publicação: 1988-02-02

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. CUSTODIA PROVISORIA COMO CONDIÇÃO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. NÃO SENDO PRIMARIO O RÉU, DEVE
RECOLHER-SE A PRISÃO, AINDA QUE BENEFICIADO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR
COM O REGIME ABERTO, A FIM DE RECORRER DA SEGUNDA CONDENAÇÃO.
INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 393 E 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.